Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-45.2010.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000063-45.2010.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CÉSAR AUGUSSTO SANTOS DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
NEIDE SANTOS PEREIRA RIBEIRO

APELADO: WASHINGTON LUÍS CARVALHO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
CARLOS VASCONCELOS MAIA FILHO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INTERESSE. PETIÇÃO REQUERENDO PROSSEGUIMENTO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta contra sentença proferida em
execução de alimentos
, que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, por suposto
abandono da causa
, com fundamento no
art. 485, III, do CPC
, e condenou a parte autora ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, sem honorários.

2. Apelante sustenta inexistência de abandono, afirmando que, após a intimação, houve
petição de renúncia do patrono
,
juntada de nova procuração
e
requerimento de prosseguimento
, com pedido de vista ao
Ministério Público
.

3. Consta nos autos
parecer ministerial
, apontado pelo recorrente como indicativo de regular movimentação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se estavam presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa
, nos termos do
art. 485, III e § 1º, do CPC
, diante da
manifestação de interesse no prosseguimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015 adota a
primazia do julgamento do mérito
, impondo ao julgador privilegiar a solução integral do mérito quando possível (
CPC, art. 4º
).

4. A extinção por
abandono da causa
exige a configuração de inércia por mais de 30 dias e, sobretudo, a
intimação pessoal da parte
para suprir a falta no prazo legal (
CPC, art. 485, III e § 1º
).

5. No caso, não se verifica abandono, pois houve
petição protocolada em 24/09/2024
requerendo
prosseguimento do feito
e
vista ao Ministério Público
, revelando atuação concreta para impulsionar o processo.

6. A jurisprudência citada aponta que a
sentença terminativa por abandono
depende de
prévia intimação pessoal
e que a inobservância dessa exigência conduz à
nulidade
, conforme precedentes do TJBA e referência a entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1.
A extinção do processo por abandono da causa exige o atendimento dos requisitos do
art. 485, III e § 1º, do CPC
, inclusive
intimação pessoal da parte
, não se configurando abandono quando há
manifestação expressa de interesse e requerimento de prosseguimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000063-45.2010.8.05.0265
, em que figuram como apelante CÉSAR AUGUSSTO SANTOS DE QUEIROZ e como apelada WASHINGTON LUÍS CARVALHO DE QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo para ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .